Tribunal: STF
Processo: ARE 1545572
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de indébito – Base de cálculo reconhecida em anterior ação mandamental – Sentença de procedência – Apelação da Fazenda quanto à fixação de juros e correção monetária – Insurgência quanto à incidência da SELIC antes do trânsito em julgado – Consectário legal atribuído por força da EC 113/2021 - Sentença mantida – Recurso improvido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 3º da EC 113/2021; e 5º, caput, e XXII, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 810/STF.



    Sustenta, para tanto, que “o acórdão impugnado, ao manter a sentença que havia determinado a fixação, para verba referente a restituição do ITCMD, correção monetária e juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário (SELIC) a partir de 08/12/2021, e não a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, desrespeitou o que restou decidido pelo E. STF no item 1) do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE)” (Doc. 18, fls. 8-9).



    Assevera que “para verbas tributárias incide correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até trânsito em julgado. Porém, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado” (Doc. 18, fl. 9). Assim, “a remuneração dos valores a serem restituídos deve se dar com a taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (uma vez que a taxa SELIC abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora), apenas a partir do futuro trânsito em julgado” (Doc. 18, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “de modo que seja fixada a remuneração dos valores a serem restituídos com base tão somente no IPCA-E até o trânsito, e na Taxa SELIC (pois vedada sua cumulação com quaisquer outros índices), cuja incidência deve se dar apenas a partir do trânsito em julgado” (Doc. 18, fl. 12).



    Inicialmente, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 1062 da repercussão geral (Doc. 21). 



    Interposto Agravo Interno (Doc. 23), a Presidência reconsiderou a decisão anterior para afastar a incidência do Tema 1062 da repercussão geral ao caso. No mais, inadmitiu o RE aos argumentos de que (i) não foi evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional; (ii) a revisão do entendimento implicaria reexame de provas e análise de direito local, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 279 e 280 do STF; (iii) quanto à interposição do RE pelo permissivo do art. 102, III, ‘b’, da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (Doc. 25).



    No Agravo, o agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada, reiterando, no mais, as razões do extraordinário (Doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 16, fls. 3-4):



    “Não merece reforma a decisão proferida em primeiro grau. 



    No caso em discussão o trânsito em julgado se dará após o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, portanto, não caberá mais o cômputo dos juros conforme previsto no Código Tributário Nacional, diante da aplicação da SELIC que, por definição, inclui correção monetária e juros de mora. 



    Diferentemente do sustentado na apelação, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 9/12/2021, foi dado novo regramento à atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões que envolvam a Fazenda Pública, adotando-se a SELIC: 



    “Artigo 3º - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Sendo assim, mantem-se a sentença por seus exatos termos e fundamentos.”



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    Em seu voto, a ilustre relatora assim se manifestou:



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 



    (…)



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação” . 



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” .



    Esta a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido” (DJe 13.3.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata.



    2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza.



    3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso.



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 211.304, Redator para o acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015). 



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 26.4.2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic. O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.”



    No mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.462.615 AgR/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/2/2024)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente